Tribunal: STF
Processo: RE 1343426
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 29, p. 2-3): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. O CRUESP – O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas é constituído pelos reitores da USP, Unicamp e Unesp e pelos secretários de Desenvolvimento Econômico e da Educação.



    A Resolução CRUESP 1, de 13 de junho de 2019, ora impugnada “dispõe sobre o índice de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e dá outras providências”.



    Muito embora o objeto da presente ação seja um a Resolução expedida pelos Reitores da Universidades Paulistas, trata-se de ato normativo permeado pelas características da generalidade, impessoalidade e abstração, logo passível de controle abstrato de constitucionalidade.



    As universidades públicas paulistas referidas gozam de autonomia didático- científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. 



    Aludida, autonomia possui assento constitucional, conforme o artigo 207, da Constituição Federal e art. 254, da Constituição Paulista. 



    A autonomia das universidades, especificamente no tocante à autonomia da gestão financeira, engloba a prerrogativa para instituição de plano de salários e cargos de seus servidores e empregados, no que estaria abarcado o reajuste dos seus vencimentos e salários.



    Precedentes do Colendo STF e a doutrina de escol acenam para a constitucionalidade da Resolução objeto da presente ação. 



    No julgamento paradigmático do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1057577, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que teve repercussão gral reconhecida pela Corte, foi foi firmado o seguinte entendimento:



    Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese:  A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral. (ARE 1057577 RE, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019)



    Note-se que a tese firmada pelo Tribunal Pleno, do Colendo Supremo Tribunal Federal, EM JULGADO RECENTE de 1º de fevereiro de 2019, vale-se da resolução do CRUESP que trata de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores, do que se depreende a constitucionalidade de tal ato normativo.



    Destarte, por todos os prismas em que se analise a questão não se vislumbra propalada inconstitucionalidade.



    Ação improcedente. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X, 61, II, “a”, e 207, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a autonomia universitária não garante à possibilidade de fixar a remuneração de seus servidores públicos por ato normativo oriundo do CRUESP, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da reserva de lei formal. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 36). 



    A  Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 55). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da Ação Direta, asseverou que (eDOC 29): 



    A Resolução Cruesp-1, de 13-6-2019, ora impugnada, que dispõe sobre o índice de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e dá outras providências , foi baixada pelos Magníficos Reitores das Universidades Paulistas com fundamento no artigo 207 da Constituição Federal e no artigo 3º do Decreto 29.598, de 2-2-1989. 



    O Decreto Estadual Nº 29.598, de 02 de fevereiro de 1989, dispõe sobre providências visando a autonomia universitária e tem a seguinte redação: 



    (...)



    Já o Decreto Estadual nº 29.598, de 02 de fevereiro de 1989, dispõe sobre providências visando a autonomia universitária tem a seguinte redação: 



    (...)



    Artigo 3.º - O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas baixará normas adicionais fixando os critérios de execução orçamentária das Universidades do Estado de São Paulo incluindo os relativos a política salarial de seu pessoal docente, técnico e administrativo observado não só o limite financeiro estabelecido neste decreto como o disposto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e no artigo 92 inciso VI da vigente Constituição do Estado com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 57 de 25 de setembro de 1987 



    (...)



    A edição do Decreto Estadual n. 29.598, de 02.02.1989, ao destinar um percentual fixo da receita do ICMS do Estado de São Paulo para USP, UNESP e UNICAMP e autorizar o Conselho de Reitores a gerir a política salarial das universidades, materializa a cláusula da autonomia universitária (CF, art. 207; CE/SP, art. 254) no âmbito da gestão financeira e patrimonial do Estado de São Paulo, fazendo parte do processo que alçou a autonomia universitária ao nível de regra constitucional. 



    (...)”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, contrário à constitucionalidade da Resolução do CRUESP demandaria a análise da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. REAJUSTE SALARIAL ASSEGURADO POR NORMAS DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DE SÃO PAULO CRUESP, DECRETO ESTADUAL Nº 41.554/1997. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.5.2013. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 931.960-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS-CRUESP. ART. 6º DA LEI N. 8.899/94. ESTATUTO DA FAMERP. ART. 65 DO DECRETO 41.228/96. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. ART. 896, A, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO COM BASE EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP).  1. O inciso X do art. 37 da CF dispõe que a remuneração dos servidores públicos só poderá ser alterada por meio de lei específica, enquanto o inciso XIII deste mesmo dispositivo veda a vinculação e a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do servidor público. 2. In casu, a Corte Regional manteve a sentença que, com fulcro na Lei 8.899/94 e no estatuto da FAMERP, deferiu reajustes salariais ao Reclamante com base nos índices aplicados às universidades estaduais paulistas. 3. Nesse sentido, não é possível vislumbrar ofensa ao art. 37, X, da CF, porquanto as diferenças salariais deferidas decorrem da observância da Lei 8.899/94 e do estabelecido no próprio estatuto da Reclamada que, em seu art. 65, dispõe expressamente que a política salarial da FAMERP será a mesma adotada pelas Universidades Estaduais Paulistas. Tampouco resta violado o art. 37, XIII, da CF, pois não foi estabelecida vinculação ou equiparação de vencimentos, mas tão somente determinada a aplicação de reajuste salarial em face dos índices estabelecidos nas Resoluções do CRUESP. Agravo de instrumento desprovido. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO (ARE 696.934-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux), Primeira Turma, DJe 06.12.12) . 




    Destaco, ainda, trecho do       parecer  oferecido pela  Procuradoria-Geral da República, nesse mesmo sentido (eDOC 55, p. 41): 



    “Dos autos verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade com base na legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como com supedâneo em julgados dessa Suprema Corte que analisaram questões relativas ao cabimento de extensão do previsto na Resolução Cruesp-1, de 13-6-2019, a empregados de faculdades públicas, sendo que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade da referida resolução para dispor sobre o índice de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores das universidades públicas .”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente